Tribunal: TJSP
Processo: 2185010-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005, art. 49, caput). Habilitação do crédito no juízo concursal. Cabimento. Matéria analisada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Existência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005, art. 49, caput). Habilitação do crédito no juízo concursal. Cabimento. Matéria analisada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Existência do crédito que é determinada pela data do fato gerador. Hipótese em que o acidente de trânsito que gerou o dever de indenizar ocorreu em momento anterior ao deferimento da recuperação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185010-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
JONATHAS PONSONI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185010-88.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 38.389
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185010-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGVTE:
CONCESSIONÁRIA
SPMAR
S/A

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGVDO: JONATHAS PONSONI DOS SANTOS
JUIZ(A): OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no
11.101/2005, art. 49, caput). Habilitação do crédito no juízo
concursal. Cabimento. Matéria analisada pelo STJ sob o rito
dos recursos repetitivos. Existência do crédito que é
determinada pela data do fato gerador. Hipótese em que o
acidente de trânsito que gerou o dever de indenizar ocorreu
em momento anterior ao deferimento da recuperação.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Concessionária SPMAR S/A Em recuperação judicial
em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito ajuizada em face
dela por Jonathas Ponsoni dos Santos, em fase de cumprimento de
sentença, contra respeitável decisão de fls. 39/41 dos autos principais,
pela qual rejeitada a impugnação.
Inconformada, agrava a requerida
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que a execução deve ser
suspensa até o julgamento dos recursos afetados pelo STJ para
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. No mais, argumenta que o
débito se sujeita ao plano de recuperação judicial, porquanto o fato
ocorreu antes do deferimento do plano, sendo este o marco para a data
do crédito e não o trânsito em julgado da demanda. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185010-88.2020.8.26.0000 - cs
3
execução deve ser extinta, habilitando-se o crédito nos autos da
recuperação judicial. Aduz a existência de excesso de execução, pois o
crédito só pode ser atualizado até a data da realização do pedido de
recuperação judicial.
Recurso regularmente processado,
com o pleiteado efeito suspensivo e sem resposta.
Parecer
da
douta
PGJ
pela
suspensão do feito ou, não sendo este o entendimento, pelo provimento
do recurso, fls. 152/156.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória
fundada em acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença, na
qual o i. magistrado rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
em recuperação judicial, determinando o regular prosseguimento do
incidente, rejeitado a remessa dos autos ao juízo concursal.
Inicialmente, ressalto que este
Relator adotava até recentemente o entendimento de que a constituição
do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial (artigo 49 da
Lei no 11.101/2005), dava-se com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
A questão, todavia, foi apreciada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada
pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”.
O acórdão paradigma foi assim
ementado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185010-88.2020.8.26.0000 - cs
4
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49,
CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de
reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro
restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do
crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da
opção do legislador de excluir determinados credores da
recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o
que deve ser considerado como crédito existente na data
do pedido, ainda que não vencido, para identificar em
quais casos estará ou não submetido aos efeitos da
recuperação judicial. 4. A existência do crédito está
diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece
entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois
é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o
direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os
créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial
são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes
do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou
de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior
ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles
expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção
ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação
judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.” (REsp 1840531/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
Na hipótese o fato gerador ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185010-88.2020.8.26.0000 - cs
5
em 14.08.16, sendo o pedido de recuperação ajuizado em 16.08.17 e
deferido o seu processamento em 24.08.17.
Verifica-se, nestes termos, que o
crédito foi constituído antes do pedido de recuperação e, de acordo com
o precedente destacado, a ela se sujeita e, portanto, o agravo merece
provimento, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada pela
executada, para extinguir a fase de cumprimento de sentença a fim de
que o crédito seja submetido ao juízo concursal, ressaltando-se a
possibilidade de habilitação tardia (artigo 10 da Lei no 11.101/05).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos supracitados.
CESAR LACERDA
Relator